Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0745446-04.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZEU BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. DESPACHO Ao recorrente, para que se manifeste quanto à petição ID 13874545 e ao documento ID 13874546. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito